Tribunal: TJSP
Processo: 1060211-30.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – Soldado PM 2a Classe (Edital no DP-2/321/16) – Pretensão de anular a decisão que reprovou o candidato na fase de exame psicológico, de caráter eliminatório - Previsão legal - Exigência que não excede a razoabilidade - Critérios adotados na avaliação do candidato e que fundamentaram a sua inaptidão estão detalhadamente expostos no laudo

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – Soldado PM 2a Classe (Edital no DP-2/321/16) – Pretensão de anular a decisão que reprovou o candidato na fase de exame psicológico, de caráter eliminatório - Previsão legal - Exigência que não excede a razoabilidade - Critérios adotados na avaliação do candidato e que fundamentaram a sua inaptidão estão detalhadamente expostos no laudo psicológico - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060211-30.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEANDRO BATISTA DOS SANTOS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060211-30.2017.8.26.0053 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação n° 1060211-30.2017.8.26.0053 (Digital)
Comarca:
São Paulo
11a Vara da Fazenda Pública
Apelante:
LEANDRO BATISTA DOS SANTOS
Apelada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21.881
APELAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
POLICIAL
MILITAR Soldado PM 2a Classe (Edital no DP-2/321/16)
Pretensão de anular a decisão que reprovou o candidato
na fase de exame psicológico, de caráter eliminatório -
Previsão legal - Exigência que não excede a razoabilidade -
Critérios adotados na avaliação do candidato e que
fundamentaram a sua inaptidão estão detalhadamente
expostos no laudo psicológico - Sentença de improcedência
mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de ação proposta por LEANDRO BATISTA DOS
SANTOS em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, pretendendo
a anulação do ato que o reprovou do concurso para ingresso no cargo de
Soldado de 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Edital no
DP-2/321/16) na fase de avaliação psicológica, bem como a condenação da Ré
ao pagamento de indenização por danos morais (fls. 01/22).
A r. sentença de fls. 185/197, cujo relatório se adota,
julgou a ação improcedente, condenando o Autor ao pagamento de custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060211-30.2017.8.26.0053 -Voto no
3
valor da causa, observada a condição de beneficiário da gratuidade judiciária.
Inconformado, apela o Autor (fls. 202/214), sustentando,
em síntese, cerceamento de defesa pela não apresentação do resultado da
avaliação e pela não elaboração de laudo pericial. Também alega ausência de
critérios objetivos e de previsão legal para a realização do exame psicológico,
salientando que sua exclusão do certame constitui discriminação inaceitável,
bem como violação aos princípios da legalidade, razoabilidade, isonomia, ampla
defesa e contraditório. Aduz, ao final, que o laudo de fls. 165/166 atesta sua
capacidade para o exercício da função policial, razão pela qual requer o
provimento do recurso, julgando-se procedente a ação.
Recurso regularmente processado, sem preparo, diante da
concessão da gratuidade da justiça ao Autor (fls. 83/86), e acompanhado de
contrarrazões (fls. 218/235).
É o relatório.
Extrai-se da exordial que o Autor, aprovado nas fases
iniciais do concurso público para provimento do cargo de Soldado de 2a Classe
da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Edital no DP-2/321/16), foi
considerada inapto durante o exame psicológico, razão pela qual se insurge
contra o ato que o eliminou nesta fase do certame.
Julgou-se improcedente a ação.
Consoante se depreende dos autos, a r. sentença deve ser
mantida.
Inicialmente, não se verifica o alegado cerceamento de
defesa pelo julgamento antecipado da lide.
Com efeito, não existe direito à produção de prova
específica, cabendo ao juiz decidir acerca da instrução do feito, deixando de
produzir as provas que considerar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias.
Neste sentido entende o C. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060211-30.2017.8.26.0053 -Voto no
4
TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
O magistrado, com base no livre convencimento motivado,
pode indeferir a produção de provas que julgar
impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular
andamento do processo, o que não configura, em regra,
cerceamento de defesa. Precedentes. 2. Rever a orientação
adotada pelo Tribunal a quo, a fim de acolher-se a tese da
recorrente de que a realização de perícia técnica seria
imprescindível para a solução da lide, exige análise das
circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento
defeso em recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ. 3.
Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp
295.458/RS, Relator Ministro CASTRO MEIRA, 2a Turma,
julgado em 25/06/2013).
Ao mais, a falta de submissão do Autor à avaliação pericial
em sede judicial não configura cerceamento de defesa, visto que a inicial já foi
suficientemente instruída com os documentos necessários à análise da
legalidade de sua exclusão do certame. Como se não bastasse, diante dos
entraves encontrados para a produção da perícia, o juiz autorizou que o próprio
Autor acostasse aos autos avaliação a que se submeteu junto a psicóloga
devidamente registrada no conselho de classe, o que foi feito a fls. 165/166.
Diante de um cenário que não desperta dúvida ao
Magistrado, bem como considerando a fundamentação da decisão por ele
proferida, viável o julgamento antecipado da lide, no caso, pois eventual
realização de perícia judicial não traria qualquer contribuição ao processo.
Portanto, se o magistrado a quo entendeu suficientes as
provas constantes dos autos para formar seu convencimento, não há nulidade
no julgamento antecipado e sem a produção de demais provas.
Quanto a eventual nulidade por não ter a Fazenda
apresentado o exame psicológico aqui impugnado, anote-se que o laudo juntado
a fls. 109/133, embora produzido posteriormente, reproduz de forma fiel e
pormenorizada os resultados encontrados na entrevista e nos testes realizados
por ocasião da reprovação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060211-30.2017.8.26.0053 -Voto no
5
Em sequência, passa-se à análise do mérito.
Insta ressaltar inicialmente que o Edital no DP-2/321/16
estabelece que o Concurso Público em questão é constituído pelas seguintes
etapas: (i) exames de conhecimentos (provas objetiva e dissertativa), de
caráter eliminatório e classificatório; (ii) prova de aptidão física; (iii) exames
de saúde; (iv) exames psicológicos; (v) investigação social; e (vi) análise de
documentos e títulos, todos estes de caráter eliminatório (fl. 39).
Quanto à avaliação psicológica, de interesse no caso em
apreço, registre-se que sua finalidade é a avaliação do perfil psicológico do
candidato, realizada por profissionais devidamente habilitados, registrados no
Conselho Regional de Psicologia e credenciados para atuação no Sistema de
Saúde Mental da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em conformidade com
a Resolução CFP no 01/2002, e de acordo com os parâmetros do perfil
psicológico estabelecido para o cargo.
Da análise do edital, verifica-se que se trata de uma
avaliação objetiva e padronizada, com o intuito de alcançar as características
cognitivas e de personalidade do candidato, mediante o emprego de técnicas
científicas, que sejam favoráveis para o desempenho adequado das atividades
inerentes à função almejada.
Ademais, cumpre observar que, além da previsão da
realização do exame psicológico no edital
do qual o interessado tomou
conhecimento e com o qual tacitamente concordou quando da inscrição no
certame -, os critérios adotados na avaliação do candidato e que
fundamentaram a sua inaptidão estão detalhadamente expostos no laudo
psicológico às fls. 109/133, que concluiu por sua inadequação no tocante a
capacidade de liderança,
relacionamento interpessoal
e
descontrole
emocional para a função almejada.
No mais, tenha-se presente a possibilidade de recorrer dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060211-30.2017.8.26.0053 -Voto no
6
resultados obtidos em cada uma das etapas do concurso público e requerer a
entrevista devolutiva para o conhecimento dos motivos da reprovação,
consoante dispõe o edital. A propósito, informa o laudo de fls. 109/133 que o
candidato realizou a entrevista devolutiva em 31 de outubro de 2017.
Quanto à alegada ilegalidade do exame psicológico, razão
também não lhe assiste.
Registre-se que a etapa de avaliação psicológica, com
caráter eliminatório, encontra respaldo legal no artigo 3o, § 1o, item 2, do
Decreto Estadual no 41.113/96, que regulamentou o artigo 2o da Lei
Complementar no 697/1992:
“Artigo 2o - A graduação de Soldado fica subdividida em 2 (duas)
classes:
I - Soldado PM de 2a Classe - aquele que, após aprovação em
concurso público de provas e títulos, for nomeado para o cargo
inicial de praças, em caráter de estágio probatório, para
realização do curso de formação técnico-profissional;
II - Soldado PM de 1a Classe - aquele que tiver sido aprovado
no curso de formação técnico-profissional e preencher os
requisitos estabelecidos em decreto.
Parágrafo único - Será exonerado o Soldado PM de 2a Classe
que não for aprovado no curso de formação técnico-profissional
ou, a qualquer tempo, se não preencher os requisitos
estabelecidos em decreto.” (negritei).
“Artigo 3.o- O concurso público a que se refere o artigo
anterior constará de provas e títulos.
§ 1.o - As provas a que se refere este artigo serão as
seguintes:
1. prova escrita, ao nível de 1.o grau;
2. exames psicológicos;
3. exames de saúde;
4. prova de condicionamento físico.
(...)
§3.o - As provas a que se referem os itens 2 a 4 do §1o deste
artigo terão caráter eliminatório.” (negritei).
Além disso, indubitável a exigência dos exames psicológicos como etapa
obrigatória do concurso em questão com o advento da Lei Complementar
Estadual no 1.291/16, que instituiu a lei de ingresso na Polícia Militar do Estado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060211-30.2017.8.26.0053 -Voto no
7
de São Paulo, concluindo-se pela ausência de violação à legalidade ou à Súmula
Vinculante 44:
“Artigo 4o - Os concursos públicos, independentemente do
Quadro, obedecerão às seguintes etapas:
(...)
IV - exames psicológicos, destinados à avaliação das
características cognitivas e de personalidade do candidato para
o desempenho adequado das atividades inerentes à carreira
pretendida, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico
estabelecido para o exercício.” (negritei)
Dessa maneira, diante da previsão do exame psicológico
como etapa para o preenchimento dos cargos de Soldado da Polícia Militar na
lei e no edital, assim como dos critérios objetivos e pormenorizados
estabelecidos e aplicados na avaliação do Autor, conclui-se pela regularidade do
ato administrativo que considerou o candidato inapto.
Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
de Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
CONCURSO
PÚBLICO POLICIAL MILITAR EXAME PSICOLÓGICO
PREVISÃO
LEGAL

CRITÉRIOS
OBJETIVOS

OBSERVÂNCIA INAPTIDÃO MOTIVAÇÃO VÁLIDA. 1. O
exame psicológico com caráter eliminatório é admissível em
concurso público caso haja autorização em lei e se tomem por
base critérios objetivos. Súmula Vinculante 44 do STF. 2.
Concurso para admissão de Soldado PM 2a Classe. Candidato
considerado inapto na fase de avaliação psicológica. Exclusão
lastreada em motivação válida. Existência de previsão legal.
Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(Apelação 1033628-76.2015.8.26.0053; Relator (a): Décio
Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 11/10/2017);
Ação Ordinária movida por candidato inscrito no Concurso
Público para Soldado da Policia Militar de 2a Classe, reprovado
na avaliação psicológica, de caráter eliminatório. Sentença de
improcedência. Recurso do autor buscando a inversão do
julgado. Inviabilidade. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante
44, do C.STF. Aplicação da Lei Estadual no 10.123/68 (Lei
Orgânica da Policia) que prevê a necessidade de exame
psicológico para o exercício da função policial. Edital, ademais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060211-30.2017.8.26.0053 -Voto no
8
que prevê critérios objetivos para realização do exame
psicológico. Ato administrativo combatido hígido e conforme ao
edital.
Recurso
improvido.
(Apelação
1004185-79.2015.8.26.0506; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto
- 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
10/10/2017);
APELAÇÃO Ação anulatória de ato administrativo Concurso
público
Soldado PM de 2a classe
Inaptidão no exame
psicológico
Caráter eliminatório, conforme o edital do
certame Critérios técnicos, científicos e metodológicos da
prova de aptidão psicológica próprios da banca examinadora
Inaptidão psicológica do candidato à função - Preservada a
isonomia entre os candidatos e respeitada a objetividade da
avaliação - Revisão de avaliação e resultado pelo Poder
Judiciário inadmissível Ausência de ilegalidade - Sentença de
improcedência mantida RECURSO DESPROVIDO. Admissível
o caráter eliminatório da avaliação psicológica em concurso
público, e, daí, a exclusão do candidato inabilitado, quando
houver: a) previsão no edital do certame razoável às exigências
do cargo em disputa; b) preservação da isonomia, por avaliação
dos candidatos segundo os mesmos critérios; c) objetividade
garantida pela avaliação de profissional capacitado (psicólogo),
segundo métodos e técnicas pré-estabelecidos e itens
objetivos de balizamento de condutas a serem identificados
segundo o perfil psicológico esperado do cargo público em
concurso. (Apelação 1008016-05.2016.8.26.0053; Relator (a):
Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/10/2017);
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO
ADMINISTRATIVO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS CONCURSO PÚBLICO Soldado PM de 2a
Classe (Edital de Concurso Público no DP-5/321/14) Candidato
que foi considerado inapto em exame psicológico Pretensão de
anulação da decisão que declarou o apelante inapto na fase de
exame psicológico
Sentença de improcedência
Pleito de
reforma da sentença Não cabimento Previsão de avaliação
psicológica, de caráter eliminatório, no Decreto Estadual no
41.113, de 23/08/1.996, (alterado pelo Decreto Estadual no
42.053, de 05/08/1.997), regulamentador da Lei Complementar
Estadual no 697, de 24/11/1.992, que prevê que serão
estabelecidos requisitos para o concurso por Decreto (art. 2o,
parágrafo único) Critérios e parâmetros do perfil psicológico
perseguidos pela Administração Pública, previstos no edital,
previamente
conhecidos
do
apelante

Ausência
de
apresentação de recurso administrativo
APELAÇÃO não
provida Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85,
§11, do CPC. (Apelação 1019019-54.2016.8.26.0053; Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060211-30.2017.8.26.0053 -Voto no
9
(a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/10/2017).
Por fim, tenha-se presente que a análise pelo Poder
Judiciário está restrita ao controle de legalidade do ato administrativo, uma
vez que os critérios afetos ao mérito do ato administrativo não podem ser
examinados, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
Assim, importante ressaltar que avaliações psicológicas
realizadas posteriormente, ainda que por perito judicial, não têm o condão de
afastar o exame regularmente levado a cabo no âmbito do concurso. A esse
respeito, confira-se recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO
PÚBLICO.
POLÍCIA
MILITAR
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LEGALIDADE DO EXAME.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA
7/STJ. LAUDO PERICIAL QUE NÃO É APTO A SUBSTITUIR
O TESTE REALIZADO NO CERTAME. PREVISÃO EM LEI.
OBJETIVIDADE DAS QUESTÕES NÃO CONTESTADA.
ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO
INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.
1. Ao concluir pela legalidade dos critérios de aprovação no
mencionado exame, a Corte de origem amparou-se em
fundamento constitucional, qual seja, a determinação contida no
art. 37, II da Carta Magna. Assim, inviável a impugnação feita
em sede de Recurso Especial, nos termos do art. 105, inciso III
da Constituição Federal.
2. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre
ensejaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o
que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a
pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso
Especial.
3. Tendo o Tribunal de origem concluído que o teste
psicológico a que o recorrente foi submetido na etapa do
concurso estava previsto em lei, e ausente a comprovação
de que o exame não foi elaborado de forma objetiva, o
laudo pericial produzido em juízo é imprestável para
substituir o citado teste, eis que realizado dentro da
legalidade.
4. Agravo Interno do Particular desprovido.
(AgInt no AREsp 1344593/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060211-30.2017.8.26.0053 -Voto no
10
16/12/2019, DJe 19/12/2019)
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Por força do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% sobre o valor
atualizado da causa, observando-se a concessão de gratuidade de justiça.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
interposto, mantendo-se a r. sentença de Primeiro Grau.
ANA LIARTE
Relatora